Tribunal: TJMT
Processo: 0006604-45.2013.8.11.0064
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006604-45.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAEL DE JESUS NASCIMENTO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIAS CORREIA - CPF: 408.269.458-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4º, INC. II, C/C ART. 61, II, “H”, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRESCRIÇÃO
– OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA IN CONCRETO – ARTIGO 110, §1º DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO – ARTIGO 109, V, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no art. 109, inciso V, c/c o artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0006604-45.2013.8.11.0064 (Código 615918) que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Rafael de Jesus Nascimento
, condenado pelo art. 155, § 4º, inc. II, c/c art. 61, II, “h”, todos do CP, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão,

em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 91008953 – pág. 148/155)

Inconformados com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer o reconhecimento da incidência da prescrição punitiva e que seja declarada a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. V, ambos do CP; caso tenha entendimento contrário, pede a aplicação do privilégio do §2º, do art. 155, do CP. (Id. 91008954 – pág. 07/12)

Em contrarrazões, o
Parquet
requer que seja dado provimento ao recurso interposto pela defesa, e declarada a extinção da punibilidade. (Id. 91008954 – pág. 16/18)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurado de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 91846985)

“Apelação criminal: Furto Qualificado art. 155, § 4º, inciso II do Código Penal. – Pleito pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, e, subsidiariamente pela aplicação do privilégio previsto no § 2º do artigo 155 do Código Penal. – Admissibilidade – Desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença, decorreu período superior a 05 (cinco) anos, portanto, o lapso transcorrido é suficiente para ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, com fulcro no disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal c/c art. 110, § l° do CP. Devendo portanto, ser declarada extinta a punibilidade apelante nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira parte, da Matriz Penal. – Pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Rafael de Jesus Nascimento
, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inc. II, c/c art. 61, II, “h”, todos do CP.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição retroativa, e consequentemente a extinção da punibilidade do apelante.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os artigos 109, inciso V e art. 110, §1º todos do Código Penal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o acusado foi condenado ao cumprimento das reprimendas de 02 (dois) anos de reclusão, portanto, temos que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

In casu
, consta dos autos que o crime em análise foi cometido em 04 de outubro de 2013, a denúncia foi recebida em 17 de junho de 2014 (Id. 91008953 – pág. 55/56) e a sentença condenatória foi prolatada em 02 de dezembro de 2019 (Id. 91008953 – pág. 148/155)

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo superior a 05 (cinco) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o crime em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Finalmente, considerando que a pena de multa foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a prescrição ocorre no mesmo prazo desta, conforme art. 114, inciso II, do Código Penal.

Assim, diante do exposto,
provejo
o recurso da defesa e declaro extinta a punibilidade do acusado
Rafael de Jesus Nascimento
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 109, inciso V, c/c o artigo 110, §1º, todos do Código Penal, devendo ser afastados todos os efeitos primários e secundários

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021